Tribunal: TJSP
Processo: 2201193-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, formulada pela executada. A constrição de bens de devedor em recuperação judicial deve ser autorizada pelo juízo da própria recuperação, independentemente de o crédito excutido estar submetido aos seus efeitos. Precedentes. Decisão modificada. Recurso provido.